Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inaplicável a Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. 1o, conforme julgamento proferido perante o STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo n. 1.115.078/RS.
2. Na hipótese em questão, não há como declarar a prescrição intercorrente, tendo em vista que não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/32, aplicável por isonomia e simetria, aos casos de multa administrativa, nos termos de decisão do STJ proferida em sede de repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP).
3. Inexistem máculas no processo administrativo que contraponham os princípios da legalidade, do devido processo legal administrativo e da ampla defesa e do contraditório, tudo em perfeita consonância aos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal. 3.1. Não há a presença de desproporcionalidade ou qualquer desequilíbrio no valor da multa aplicada, tendo em vista a escorreita dosimetria empregada nos autos administrativos.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.